Tribunal: STF
Processo: RHC 249354
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 933.601/SP, assim ementado (eDOC 31):



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. REGIME FECHADO. CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE E QUE OSTENTA MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória. 



    2. Na hipótese, a Corte local manteve a condenação considerando o acervo probatório dos autos, com destaque para a existência de filmagem que mostra que o paciente deu fuga aos corréus em seu veículo, além do fato de ter ele confessado a prática delitiva. Assim, a adoção de entendimento diverso, como pretendido pela impetrante, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita. 



    3. Correta a fixação do regime inicial fechado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e válida para o recrudescimento do regime, qual seja, os maus antecedentes e a reincidência do paciente. 



    4 . Agravo regimental desprovido.



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que: a) o recorrente foi condenado em primeira instância pela prática do crime de roubo e, representado pela Defensoria Pública, não interpôs recurso de apelação; b) após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou uma revisão criminal, que foi julgada improcedente; c) a condenação do recorrente está eivada de manifesta ilegalidade, uma vez que apenas deu carona aos roubadores sem ter conhecimento do que estava acontecendo, os corréus afirmaram que ele não sabia dos fatos, nenhuma vítima o reconheceu e ele jamais confessou a prática do delito; d) a dosimetria deve ser revista, ante a impossibilidade de combinação das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do CP e a fundamentação inidônea para sopesar as circunstâncias judiciais e fixar regime inicial mais gravoso que o previsto em lei.



    Em razão do exposto, pugna-se pela absolvição do recorrente ou o redimensionamento da pena com a alteração do regime para o semiaberto (eDOC 37).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. De início, verifico que o Ministro Relator do HC 933.601/SP, em decisão ratificada pela Quinta Turma do STJ, enfrentou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 18, p. 4-7):



    “Busca a defesa, inicialmente, a absolvição do paciente, em razão da insuficiência de provas para a condenação. 



    Como cediço, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedido de absolvição, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do remédio constitucional, caracterizado pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.



    [...]



    No caso, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado (e-STJ fls. 62/64): 



    [...] 



    A confissão judicial encontrou respaldo nas demais provas, porque o funcionário Pablo Vinicius de Araujo Santos confirmou no decorrer da instrução que o crime ocorreu; foi abordado por trás por um indivíduo que mantinha a mão sob a roupa, simulando estar armado; os assaltantes subtraíram a caixa registradora e o dinheiro que continha; e que três ou quatro clientes presenciaram o roubo. Reconheceu Walace em juízo. E os policiais militares Rodrigo Pereira Sampaio de Sena e Rogério Bernardes da Silva, autores da prisão, narraram em contraditório que informados do roubo e sobre o veículo utilizado pelos assaltantes, realizaram diligências, localizaram o veículo Kadett, de cor preta parado no trânsito, se aproximaram e efetuaram a abordagem dos três ocupantes. Em poder do Revisionando apreenderam dinheiro. No carro havia uma caixa registradora e um revólver calibre 32. O Revisionando forneceu nome falso na delegacia. 



    Alega-se que o Revisionando não participou do crime, e que imagens de segurança demonstraram que ele não teve envolvimento no fato, mas as imagens que agora são apresentadas já constavam dos autos originais (fls. 66), e revelam que quando o indivíduo de boné vermelho ingressa no comércio direciona o olhar para o carro conduzido pelo Revisionando (15:33:38 da filmagem), e quando os dois fogem do estabelecimento carregando a caixa registradora ingressam no veículo do réu, estacionado nas imediações.



    E esse conjunto probatório não permite o acolhimento da alegação de que a condenação tenha contrariado a evidência dos autos. 



    O funcionário do estabelecimento não reconheceu o Revisionando porque ele ficou ao volante do veículo, pronto a dar fuga aos comparsas e assegurar o sucesso da empreitada. 



    E para arrematar, soa incompreensível que o advogado venha questionar a autoria quando o próprio réu, interrogado em juízo, cercado de todas as garantias constitucionais, confessou expressamente a imputação. 



    [...]



    Pela leitura dos excertos acima, verifica-se que, tendo a conclusão obtida sobre a condenação do paciente se baseado no acervo probatório, entendimento diverso, como pretendido pela impetrante, demandaria a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos, providência incabível na via processual eleita.



    No que se refere à dosimetria das penas, não obstante as razões constantes da petição inicial, da leitura dos autos, verifico que a pena-base foi majorada pela existência de maus antecedentes, e que o acréscimo da pena na terceira fase se deu na fração de 2/3, considerando apenas o uso de arma de fogo, em observância ao disposto no parágrafo único, do artigo 68 do Código Penal (e-STJ, fls. 49/50). 



    Assim, não prosperam as ilegalidades apontadas neste writ, uma vez que não foram negativados os vetores personalidade e culpabilidade, e foi utilizada, na terceira fase, apenas a majorante do uso de arma de fogo, faltando ao impetrante interesse de agir.



    [...]



    Por fim, confira-se a fundamentação adotada para o recrudescimento do regime (e-STJ fl. 64): 



    O regime inicial fechado era o único compatível, porque o Revisionando praticou crime grave, é reincidente e possui maus antecedentes. 



    Com efeito, não verifico ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta e válida, qual seja, os maus antecedentes e a reincidência do paciente.”



    A meu ver, o entendimento exarado pela Corte Superior não merece reproche.



    Como bem consignado no acórdão ora impugnado, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório dos autos, concluíram haver provas suficientes de autoria para a condenação do ora recorrente, não sendo possível o acolhimento das alegações de que a condenação tenha contrariado a evidência dos autos.



    A despeito do inconformismo defensivo, presente fundamentação razoável, descabe à Suprema Corte dissentir da conclusão das instâncias ordinárias quanto à demonstração da autoria delitiva, o que pressuporia revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o habeas corpus.



    1.2. De outra parte, no que tange às alegações de suposta ilegalidade na reprimenda fixada, bem como no regime inicial de cumprimento de pena, anoto que a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    1.3. No caso concreto, a dosimetria do ora recorrente foi realizada nos seguintes termos (eDOC 11, p. 4-5):



    “Analisando as circunstâncias descritas no artigo 59 do Código Penal, a folha de antecedentes do acusado (fls. 103/105) atesta seus maus antecedentes, de sorte que majoro a pena em 1/6, o que resulta em reclusão pelo período de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses e pagamento de 12 (doze) dias-multa. 



    Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a circunstância atenuante da confissão espontânea. 



    O delito foi praticado mediante emprego de arma de fogo e concurso de agentes. 



    Tais circunstâncias estão previstas nos parágrafos 2º e 2º A do artigo 157, do Código Penal. 



    Em consonância com o parágrafo único do artigo 68 do citado diploma substantivo, deverá ser aplicada tão somente a majorante do emprego de arma, vejamos: 



    Parágrafo único No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.



    Assim, majoro a pena em 1/3, o que resulta em reclusão pelo período de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a que torno concreta ante o esgotamento de circunstâncias a serem consideradas na fixação da reprimenda”



    [...]



    O regime inicial de cumprimento de pena a ser estabelecido para o réu Walace deve ser o semiaberto, com fundamento no artigo 33, parágrafo 2º, alínea "b", do Código Penal. De forma diversa se dá em relação com os réus Milton e Jackson, os quais ostentam reincidência, razão pela qual estabeleço o regime inicialmente fechado, com fundamento no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal”.



    Como se nota, diversamente do que sustentado pelo recorrente, a pena-base foi majorada não pela valoração negativa das personalidade e da culpabilidade, mas sim dos maus antecedentes.



    Ademais, o acréscimo na terceira fase se deu com fundamento apenas na majorante da arma de fogo, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CP.



    Por fim, constato que, ainda que de modo sucinto, as instâncias ordinárias se fundaram na presença da agravante da reincidência para estabelecer regime mais gravoso, critério legal que atende ao princípio da individualização da pena. 



    Não verifico ilegalidade flagrante ou arbitrariedade no regime escolhido. Trata-se, à obviedade, de juízo empreendido à luz das particularidades do caso concreto, descabendo à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena.



    Dessarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário no habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente